Tribunal: TJSP
Processo: 1022203-71.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – ACOLHIMENTO - Responsabilidade civil do banco réu pelos vícios construtivos caracterizada pela participação como executor do programa de habitação popular e representante do fundo governamental para realização do empreendimento

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO AUTOR – ACOLHIMENTO - Responsabilidade civil do banco réu pelos vícios construtivos caracterizada pela participação como executor do programa de habitação popular e representante do fundo governamental para realização do empreendimento imobiliário – Revelia e ausência de impugnação ao laudo juntado com a inicial, em que atestados os vícios de natureza construtiva – Condenação na obrigação de efetuar os reparos, com conversão em perdas e danos, caso não providenciados dentro do prazo estabelecido - Ocorrência do dano moral - Situação que supera o mero aborrecimento natural ao inadimplemento contratual – Quantia fixada com razoabilidade em R$10.000,00, diante do caso concreto - DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.